Tribunal: TJSP
Processo: 0003121-25.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Agravo em Execução. Progressão de regime prisional sem realização de exame criminológico. Prática de crimes graves, cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Necessária análise mais aprofundada acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos. Recurso desprovido.